Tribunal: TJMT
Processo: 1002956-45.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002956-45.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILSON SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 054.889.421-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEANIA APARECIDA AMARAL - CPF: 036.369.381-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A
MULHER – LESÃO CORPORAL

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
–
TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SECUNDADA
PELA ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE DOLO

– NÃO CABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A
INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA

– CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA
PENA BASILAR
– INVIABILIDADE – NEGATIVAÇÃO DAS
VETORIAIS DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO

DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS – ADOÇÃO DE FUNDAMENTO
S DIVERSOS DAQUELES ADOTADOS NA SENTENÇA PARA A MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PRECEDENTES DO STJ
– 3
.
PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DAINDENIZAÇÃOMÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP –

IN
VIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA
– CRITÉRIOS DEVIDAMENTE AVALIADOS PELO JUIZ
A QUO –
VALOR MANTIDO
– 4.
PRETENDIDO
O AFASTAMENTO OU SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS –

IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – MATÉRIA A SER ALEGADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO –
PREQUESTIONAMENTO – APELO DESPROVIDO.

1. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar
a responsabilidade do acusado.
In
casu
, n
ão há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, constatados com
o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu.

2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é remansosa quanto à legalidade da exasperação da pena-base,
em razão da prática do crime sob o efeito de bebidas alcoólicas; bem como,

em caso de delitos de violência doméstica,
motivados
por força de sentimentos que derivam da subjugação da mulher pelo homem e reforçam as estruturas de dominação masculina. Precedentes.

3. Mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, sem que implique em
reformatio in pejus
, desde que a situação
final do réu não seja agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta ao paciente se restou inalterada.
Precedentes.

4. Em atenção ao Enunciado Orientativo n.o 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia, devendo ser mantido
o
quantum
indenizatório fixado na sentença
, considerando que atende aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se a extensão dos danos
causados
pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele
.

5. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que
o réu seja
beneficiário da Justiça Gratuita.

6.
Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GILSON
SEBASTIÃO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
réu
GILSON SEBASTIÃO DA SILVA

em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da

2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/MT nos autos da Ação Penal n.o

1002956-45.2021.8.11.0004
,

por meio da
qual
foi
condenado
pela prática do delito previsto

no
art. 129, §9o, do Código Penal
, à
pena privativa
de liberdade de
01 (um) ano e 03
(
três) meses

de detenção
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) à título de reparação mínima dos danos causados à vítima em decorrência da infração penal, na forma do art. 387, IV, do CPP.

Irresignado
,
almeja o apelante
em suas razões recursais

de
ID
218010747

ver acolhida
tese absolutória,
seja sob o aspecto da
insuficiência de provas,
visto que não haveria prova judicializada bastante a sustentar o édito condenatório, mormente em vista da ausência de oitiva da vítima sob o crivo do contraditório; seja sob o viés da
atipicidade da conduta
, diante da
inexistência do dolo específico
de agredir a vítima.

Subsidiariamente, vindica o
redimensionamento da pena-base

para o mínimo legal
,
com o afastamento da
avaliação
negativa

de parte d
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e a
exclusão do
valor indenizatório mínimo fixado em prol da vítima
,
ou ao menos a sua minoração
, bem como a
isenção
das
custas processuais
, por ser hipossuficiente financeiramente. Por fim, prequestiona
a matéria debatida a fim de viabilizar eventual interposição de recursos junto às Cortes Superiores.

Nas
contrarrazões respectivas, vistas no
ID
218010752
,
o Ministério Público
rebate os argumentos
defensivos
e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d
.
Procuradoria-
Geral de Justiça

opin
ou
no parecer de
I
D

225184676
pel
o

não conhecimento
do recurso no que tange ao
pedido de isenção das custas processuais
, por entender que tal pretensão deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal, e,
quanto ao remanescente
, recomenda o conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Não se tratando de fei
to submetido à Revisão,
inclua-se-
o
em pauta de julgamento

e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se dos autos eletrônicos que n
o dia 03 de fevereiro de 2021, por volta de 20h00min, na Rua Doutor José
Morbeck
, s/n.o, Bairro Urânia II, no município de
Araguaiana
/MT, termo judiciário
da
Comarca
de
Barra do Garças
/MT
,
GILSON SEBASTIÃO DA SILVA
, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua companheira
Geania
Aparecida Amaral
, provocando-lhe
lesões corporais leves.

Ao final da regular instrução probatória, sobreveio sentença julgando procedente a acusação, contexto no qual exsurge irresignado o apelante, nos termos já
relatados.

Do pleito absolutório:

Consoante relatado, o primeiro estandarte defensivo

consiste em pedido de absolvição, seja pela

ausência de provas para a condenação do delito de
lesão corporal
;

seja pela falta de

comprovação do elemento subjetivo da conduta,
consistente
no
animus laedendi
.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – boletim de ocorrência no 2021.32
005
, auto de
prisão
em flagrante, termo de representação criminal,
pedido de providências protetivas,
laudos de exames de corpo de delito (ID

218010691
, além das declarações orais obtidas em ambas as fases da persecução criminal, jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa, especialmente, a oitiva da vítima, dão como certas a
materialidade e autoria
delitiva do delito imputado ao réu.

Conquanto não tenha sido localizada para prestar suas declarações em juízo, é certo que a
vítima,
Geania
Aparecida Amaral
,
em sua oitiva na fase inquisitiva (ID
218010665
), declarou que
conviveu
maritalmente com

GILSON
por aproximadamente 1 (um) ano e 9 (nove) meses e, no dia dos fatos, após uma discussão
,
comunicou ao réu que
desejava se separar
, então
ele saiu
enfurecido
de casa
para consumir bebidas alcoólicas; a ofendida ficou com receio de permanecer
n
a
residência
sozinha e
decidiu ir
para a casa de uma amiga.

No final da tarde, o réu apareceu no local
onde a vítima se abrigava
, gritando e ordenando que
Geania
entrasse no veículo
dele
, o que não foi atendido
e ele se retirou
inconformado
;

p
assadas algumas horas,
GILSON
retornou
e dessa vez mostrava-se
ainda m
a
is
transtornado pelo
consumo
de bebidas alcoólicas e de forma bastante violenta
,
saiu do carro na posse de uma faca
, ameaçando-a,

somente
não atingi
ndo
a
vítima
pois a arma branca teria escorregad
o
da sua mão.

Na sequência, a
dentrou a residência,

apossou-se de uma cadeira de alumínio e atirou contra a vítima, atingindo-a na sua perna esquerda.
De acordo com a narrativa da ofendida, enquanto corria,

na
ânsia
de
machucá-la
,
o réu
“
atirava tudo que via pela frente,
”
sic
(ID
218010665
)
, momento em que
, inclusive,
jogou pedaços de tijolos e
frutas de pequi
com casca
, acertando
-a em várias partes do corpo
.

Por fim, a vítima afirmou perante a autoridade policial que
sentia fortes dores nas costas e inclusive dificuldade na fala, em razão das agressões.

Corroborando a versão da ofendida,
consta nos autos o Laudo Pericial no
300.1.02.2021.003311-01
(ID
218010691
) atestando que
a ofendida apresentava diversos vestígios de lesão corporal recente,
compatíveis com o histórico de violência narrado
,
consistente especificamente em “
quimose
rubra-arroxeada redonda de 5,5cm em face posterior do
terço superior da coxa esquerda; escoriação superficial com descamação de epiderme em face anterior do terço inferior da coxa esquerda
”
.

Outrossim, e
m juízo
,
foram
ouvidas as testemunhas compromissadas
Raimundo Nonato da Silva
e

K
assio
d
e Jesus Rocha
, ambos
Policiais Militares responsáveis por atender a ocorrênci
a.

O primeiro, PM
Raimundo

(ID
218010729
)
,

afirmou não se recordar
com clareza
dos fatos, nada obstante, o P
M
K
a
ssio

(ID
218010728
)

descreveu com
firmeza o acontecido, declarando que
,
na fatídica data
,
a
guarnição
foi acionada via 190, para atender um chamado de violência doméstica
; ao chegar no local,
a vítima relatou que o acusado,
tomado pelo sentimento de ciúmes
e descontentamento com o fim do relacionamento
,
teria lhe agredido fisicamente, com arremessos de
pequi
e pedaços de tijolos
.

Contou ainda, que
a vítima apresentou aos policiais uma faca de mesa, alegando que o instrumento teria sido utilizado pelo réu para lhe ameaçar,
declarando que aquele não teria sido o primeiro episódio de violência doméstica enfrentado por ela na constância do relacionamento com
GILSON
; a
testemunha recordou-se ainda que no local
estavam

os filhos da vítima, que
gritavam
que o acusado teria agredido a mãe deles
.

Na sequência, o
s agentes públicos

realizaram
diligências para localizar o a
cusado
que
,
no momento da prisão, informalmente,
confirmou
ter agredido a vítima
, alegando ter “
perdido
a cabeça
”

sic
bem

assim, que agiu
motivado por ciúmes.

O acusado, por sua
vez, na fase extrajudicial
(ID
218010671)

optou por
permanecer em silêncio
;
em juízo
apesar de regularmente intimado, não compareceu à audiência de instrução, sendo consequentemente
decretada a sua revelia
(ID 205273345)
.

Diante desse contexto, e considerando
o especial relevo que assume a palavra da vítima
nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos no recôndito do lar, longe dos olhos de testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex
vi

STJ –
AgRg
no
AREsp
149 5616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019,
DJe
23/08/2019
, tenho que os elementos informativos produzidos no curso do inquérito policial foram confirmados em juízo e apresentam-se suficientes para a condenação do acusado.

Além disso, o laudo pericial presente nos autos
não deixa dúvidas acerca das lesões suportadas pela vítima
Geania
Aparecida
Amaral
, as quais se apresentam plenamente compatíveis com o relato da ofendida, corroborado ainda pelas declaraç
ões

d
e um dos policia
is que diligenci
ou
na ocorrência
.

Neste ponto, convém mencionar que
é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os testemunhos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente,
ainda mais quando tais assertivas estejam em sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos
, no qual não restou evidenciada qualquer tendência do agente estatal em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Nesse sentido a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.o 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, IUJ n.o 101532/2015, DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Outrossim, no que tange a tese subsidiaria de ausência de dolo na conduta do acusado, verifica-se que o argumento da i. Defesa consiste na alegação de que
as lesões apresentadas pela vítima não são compatíveis com o seu relato extrajudicial, bem como com
as declarações da testemunha; além do que, no entender da i. defesa, “
se o Apelante tivesse a real intenção de lesionar sua convivente, não teria arremessado frutas contra ela
” (
sic

ID
218010747, pág. 10)
.

F
riso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas produzidas,
há elementos o bastante para afirmar o

animus laedendi

na conduta imputada ao recorrente
, notadamente porque conforme declarado por
Geania
,
o fervor do acusado em feri-la era tanto que ele passou
a se apoderar de qualquer objeto que surgisse à sua frente, inclusive de frutas, para atirar
na vítima.

Além disso, c
omo já m
encionado, o laudo pericial acostado aos autos, atesta a presença de lesões na perna esquerda da
ofendida
, quais sejam

“
e
quimose rubra-arroxeada redonda de 5,5cm em face posterior do terço superior da coxa esquerda; escoriação superficial com descamação de epiderme em face anterior do terço inferior da coxa esquerda”
, as quais são plenamente compatíveis com o relato da
vítima
qu
e afirmou que, além de arremessar frutas e diversos objetos contra ela, o réu incialmente acertou sua perna esquerda com uma cadeira de alumínio.
Assim, não há margem para se cogitar a ausência de dolo na conduta do acusado tão somente pelo meio por ele empregado para agredir a vítima.

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a autoria e materialidade do delito de lesão corporal restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do réu
e c
om essas considerações,
rejeito
o pleito defensivo e

mantenho intacto o édito condenatório reprochado
.

Do requerimento relacionado à sanção basilar
:

Subsidiariamente, insurge-se a i. Defesa contra a
pena-base do crime, anelando o afastamento da negativação do
s vetor es ju dicia is da culpabilidade
,

motivo e circunstâncias do crime
,
os
qua
is
se encontra
m
assentad
o
s
na seguinte justificativa do MM. Juiz sentenciante:

“
As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis, sendo a
culpabilidade
reprovável, na medida em que
cometeu o crime sob influência de bebida alcoólica
(STJ
AgRg
no
AREsp
1871481/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 09/11/2021). O
motivo do crime também é REPROVÁVEL
,
vez que restou apurado que o réu teria intentado contra a integridade corporal da vítima motivado por ciúmes
. Da mesma forma,
as circunstâncias do crime são reprováveis, em razão do acusado não aceitar o fim do relacionamento
, situação que exterioriza a noção de posse do homem em relação à mulher, como se a vontade dessa fosse irrelevante (STJ,
AgRg
no HC 652.779/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/9/2021).
”

(ID
218010736, pág. 7
).

Nesse aspecto, quanto à
CULPABILIDADE,
a i. defesa afirma inexistirem provas nos autos de que o acusado estaria, no momento do crime, sob o efeito de bebidas alcoólicas,
além do que
“
a embriaguez alcoólica que conduz à responsabilização a título doloso é apenas a preordenada, comprovando-se que o agente se embebedou para praticar o ilícito ou assumir o risco de produzi-lo
”
sic.

Em que pese
o esforço argumentativo da defesa, entendo que
a negativação de tal vetor restou seguramente fundamentad
a
no caso em análise e pautada em elementos presentes nos autos. Isso porque, conforme se extrai da análise das declarações obtidas em ambas as fases processuais,
com destaque para a palavra da vítima perante a autoridade policial e do
PM
Kassio
de Jesus Rocha
em juízo,
o acusado aparentava estar bastante alterado em razão do uso de álcool
.

Outrossim,
o STJ já assentou entendimento no sentido de que
a prática do crime sob o efeito de bebidas alcoólicas demonstra
“especial reprovabilidade e [...] não se afigura inerente ao próprio tipo penal”
, a permitir a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime
,
ex
vi

STJ,
AgRg
no HC no 530.633/ES.

Logo, ainda que a defesa técnica do réu declare
que
“
aparentemente, Gilson possui problemas de saúde relacionados a ingestão de bebida alcoólica
”

tal argumento não restou minimamente provado nos autos; ao contrário, a partir dos elementos de prova angariados, a conclusão que se tem é que o réu consumiu bebidas
alcoólicas
voluntariamente
antes de praticar o delito de lesão corporal, sendo, portanto, válida a negativação do vetor da culpabilidade nos termos fixados pelo d. Juiz
a quo.

No que diz respeito à avaliação desfavorável do
s
MOTIVOS DO DELITO
,
conforme destacado, o d. MM singular entendeu pel
o desabono a tal vetor, em razão da demonstração nos autos de que o delito foi praticado por ciúmes do acusado em relação à vítima.

E neste aspecto
também desmerece melhor sorte o apelante
, porque t
al avaliação encontra-se em conformidade com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
,

cujo entendimento é no sentido de que

sentimentos
como o ciúme são
“
de
especial reprovabilidade em situações de violência de gênero
, por reforçar as estruturas de
dominação masculina
- uma vez que é uma exteriorização da
noção de posse do homem em
relação à mulher
- e é
fundamento apto a exasperar a pena-base
" (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.441.372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 27/5/2019) — Destaquei.

Por fim,
quanto
às
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

verifico que a d. defesa aponta ser incoerente a fundamentação utilizada, porquanto
estaria voltada para possível motivação do delito e não para o
modus operandi
ou contexto que o crime se deu
.

De fato
,
nota
-se
que
o d. MM singular não se desprendeu da melhor técnica jurídica ao tratar sobre o referido vetor, de modo que
a fundamentação utilizada para a negativar o motivo e as circunstâncias do crime confundem-se.

Contudo,
d
a análise dos autos desponta a presença de circunstâncias fáticas que são aptas a recrudescer a pena-base do apelante,
sob o aspecto das circunstancias do delito,

porquanto praticado na presença dos filhos da vítima, restando assegurado nos autos, inclusive, que foi a filha da
ofendida
que
m
acionou a Polícia Militar (ID
218010665
)
e que no momento da chegada da guarnição policial ao local, as crianças gritavam
aos policiais
que o réu teria agredido a mãe delas, conforme certificado pelo PM

Kassio
de Jesus Rocha

em juízo.

E como se sabe,
a
prática de um crime na presença dos filhos da
vítima justifica
o aumento da pena-base
:

“
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VIOLÊNCIA EXACERBADA. CRIME PRATICADO NO ÂMBITO FAMILIAR. PRESENÇA DE CRIANÇA DE TENRA IDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. O excesso de violência empregada na prática delitiva é circunstância que demonstra uma maior gravidade da conduta, permitindo aferir uma personalidade agressiva, bem como a presença de consequências mais dramáticas. 2.
A prática de delito com violência real na presença de uma criança de tenra idade, no ambiente familiar, é elemento que também evidencia uma maior reprovabilidade da conduta, justificando-se, assim, a exasperação da pena-base
.
”

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.043.716/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/5/2017,
DJe
de 24/5/2017)
.

Assim,
tendo em vista que a jurisprudência do Tribunais Superiores reiteradamente tem decidido que, mesmo em casos em que o recurso é apenas da defesa, o ato de rever os fundamentos da dosimetria da pena,
sem que haja alteração na situação final do réu
,
não implica
em
reformatio in pejus
indireta,
mantenho a carga
negativa
atribuída
a
s
circunstância
s

do crime
.

Nesse sentido:

“(...)
o

Tribunal de origem
,
ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu
e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
”
(
AgRg
no HC 644.476/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
30/09/2021)

À vista do exposto e, considerando entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal de que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(
Ap
72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019),
afast
o
, pois, o pleito de retificação da pena-base
.

Da indenização fixada em favor da vítima com supedâneo no art. 387, IV do CPP:

Conforme delineado, a i. defesa pugnou
, ainda,
pela
exclusão, ou ao menos a minoração, do valor fixado a título de reparação dos danos causados à vítima
, alegando que a quantia se revela desproporcional.

O pleito
não merece
acolhimento
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticada no
âmbito doméstico e/ou familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que
não especificada a quantia,
e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983,
ex
vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018.

Sendo assim, considerando que no caso dos autos o
Parquet
formulou pedido expresso
na
exordial acusatória
(ID
218010690
), o qual fora reiterado nas
alegações finais
(ID
218010731
), sendo, portanto, oportunizada à i. Defesa a possibilidade de manifestação acerca de tal requerimento,

entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a re
paração mínimo em prol da vítima, inclusive no que
tange ao
quantum
atribuído,
pois a
orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Assim,
“
o
valor fixado a título de mínimo indenizatório, em razão dos danos morais experimentados pela vítima, não pode perder o seu caráter pedagógico, consubstanciando-se em quantia irrisória, e muito menos deve representar enriquecimento desmedido para o lesado
”
,
ex
vi
STF -
ARE 1260888/MS
.

Na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e inter
rogatório (ID
218010671
) que é autônomo
,
auferindo renda mensal média de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitra
do em sentença mostra-se plenamente
compatível com sua
condição econômica e social
,
e aparentemente não
será empecilho para o seu sustento ou daqueles que dele dependem,
até porque,
a própria defesa
não apresentou indicativo concreto nos autos
de que a situação econômica do réu foge à possibilidade de adimplemento de tal obrigação.

Por fim, ressalta-se
qu
e
a
caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal é insuficiente à reparação do dano sofrido,
não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva
.

Da almejada isenção das custas processuais
:

Com efeito,
é
certo que a hipossuficiência
financeira do sentenciado, ainda que procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in
verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação de tais custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Tal tratamento está disciplinado nos §§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil:

“(...) §2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” –
sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se
inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Deste modo, o apelante não pode se isenta
r
do pagamento das custas processuais, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(
AgRg
no
AREsp
1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018,
DJe
05/04/2018) – destaquei.

Nesses termos,
preservo a condenação do apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT –
Ap
130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016,
Publicado
no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas
razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GILSON SEBASTIÃO DA SILVA
, mantendo incólume
a r. sentença proferida

pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
nos autos da ação penal n.o
1002956-45.2021.8.11.0004
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024